Tribunal: TJDFT
Processo: 0741410-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0741410-56.2022.8.07.0001 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): SÉRGIO GONÇALVES SALTARELI e BANCO DO BRASIL S/A Apelado(s): OS MESMOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO ================== Em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se o apelante SÉRGIO GONÇALVES SALTARELI para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a alegação de prescrição/decadência do direito de exibição dos documentos formulada pelo réu/apelante Banco do Brasil (ID 53566054, pág. 09/13). Após, retornem-se os autos para análise meritória. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.